Tribunal: TJDFT
Processo: 0714566-18.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a recurso inominado interposto pela parte autora. Em suas razões, sustenta a embargante que o acórdão restou omisso quanto aos documentos que evidenciam a comprovação dos danos por ela experimentados. Afirma que a omissão reside no fato de que o julgado não observou que a indenização buscada se fundamenta na ocorrência de diversas ilegalidades cometidas pelos servidores do IML, que violam direitos constitucionais.
II. Recurso próprio e tempestivo. Foram apresentadas contrarrazões.
III. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Todavia, exige-se que o vício seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento.
IV. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da causa, porque estão limitados às hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC. Na espécie, não se evidencia o vício alegado. A matéria levantada pela embargante foi devidamente apreciada por esta Turma Recursal em sede de recurso inominado, oportunidade em que os argumentos expostos pelas partes foram analisados de forma harmoniosa com os dispositivos legais da matéria posta sub judice.
V. Com efeito, as razões de decidir do acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pela parte embargante, não havendo que se falar em vício de omissão, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado. Frise-se que é vedada a reanálise da matéria propriamente enfrentada no acórdão pela via dos embargos de declaração.
VI. No âmbito dos Juizados Especiais, não se mostra viável a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento, quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado (Enunciado 125, FONAJE).
VII. EMBARGOS CONHECIDOS e REJEITADOS.
VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei no 9.099/95.